Tribunal: TJMT
Processo: 1016936-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016936-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSUE LUIS MEIRELES LIMA - CPF: 061.719.491-24 (ADVOGADO), GABRIELY VITORIA DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 024.348.281-75 (PACIENTE), 5º VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), JOSUE LUIS MEIRELES LIMA - CPF: 061.719.491-24 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA MONTEIRO PEREIRA - CPF: 960.571.142-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal. Habeas corpus. Roubo majorado,

extorsão qualificada, corrupção de menor e organização criminosa armada. Prisão preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada, corrupção de menor e participação em organização criminosa armada, todos praticados em concurso de agentes e com envolvimento de adolescente visando a revogação da custódia, substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar ante a maternidade de filhos menores.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) verificar se as condições pessoais da paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iii) analisar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da maternidade.

III. Razões de decidir

1. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento em dados concretos que indicam a gravidade dos delitos, a repercussão social e a periculosidade da agente, inclusive com indícios de envolvimento em organização criminosa.

2. Os predicados pessoais [primariedade, endereço fixo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar.

3. A substituição por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada, dado o suposto planejamento dos crimes e a utilização de informações privilegiadas obtidas durante trabalho prestado às vítimas idosas.

4. A prisão domiciliar é incabível por não haver prova de que a paciente seja imprescindível aos cuidados dos filhos menores, que estão sob responsabilidade da avó materna. Além disso, a gravidade e a violência dos crimes afastam a aplicação da diretriz do HC n. 143.641/STF, conforme entendimento do e. STJ.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada, com nota recomendatória ao juízo singular.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta das condutas e indícios de participação em organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Predicados pessoais não bastam para afastar a prisão preventiva quando subsistem elementos concretos que recomendam a custódia para garantia da ordem pública.

3. O planejamento dos delitos pela paciente e a estruturação da atividade criminosa imputada inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares.

4. A prisão domiciliar não se aplica quando ausente a prova de imprescindibilidade da custodiada ao cuidado de filhos menores, sobretudo em crimes praticados com violência.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, V e VII, e 158, § 3º; ECA, art. 244-B, caput e § 2º; CPP, arts. 282, §§ 5º e 6º, 312 e 319; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 183.187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.07.2020; STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.10.2020; STJ, AgRg no HC 712.443/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 29.03.2022; TJMT, HC 1002743-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 06.02.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016936-32.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. JOSUE LUIS MEIRELES LIMA

PACIENTE(S): GABRIELY VITORIA DE ARAUJO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de GABRIELY VITORIA DE ARAUJO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de SINOP, nos autos de incidente processual (NU 1015298-16.2025.8.11.0015), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado e corrupção de menor - art. 157, § 2º, II, V e VII do CP, c/c art. 244-B do ECA - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da segregação cautelar; 2) a paciente é primária, tem bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas; 3) a paciente possui direito à prisão domiciliar por ser mãe
“e única responsável pelos 2 filhos, todos menores”
.

Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, substituída por cautelares alternativas ou convertida em domiciliar (ID 289014884), com documentos (ID 289014889/ID 289014892).

O pedido liminar foi indeferido (ID 290181385).

O Juízo singular prestou informações (ID 290641385).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INCURSA NA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, §2º, II, V E VII DO CP E ART. 24-B DO ECA) – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA AO ARGUMENTO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – 1. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE – EM QUE PESE SEREM FAVORÁVEIS, AS CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE NÃO POSSUEM O CONDÃO, POR SI SÓ, DE CONDUZIREM À REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, AINDA MAIS QUANDO EXISTENTES FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO – 3. PLEITO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AFIGURA-SE INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, SOBRETUDO, QUANDO O DECRETO PRISIONAL SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, MORMENTE PELO FATO DA PACIENTE TER SIDO A RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA AÇÃO, JÁ QUE TRABALHOU COMO DIARISTA NA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS IDOSAS – 4. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 293527393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prisão preventiva está consubstanciada na gravidade da conduta atribuída a paciente, a qual, em 20.5.2025, teria praticado roubo, em concurso de agentes, durante a madrugada, com restrição de liberdade das vítimas [2 (dois) idosos] sob constantes ameaças de morte, incluindo menor de 18 (dezoito) anos, tendo sido subtraído um veículo Honda Civic, uma televisão grande, dois aparelhos celulares, um notebook e R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)
(
PJe NU 1015935-64.2025.8.11.0015).

Em 21.5.2025, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Infere-se do Boletim de Ocorrência nº 2025.159071 que “NA DATA DE HOJE, OS INVESTIGADORES GEOVANI, JEAN E ELDER, APÓS TEREM CONHECIMENTO DE UM ROUBO QUE ACABARA DE ACONTECER (NARRADO NO BO 2025.157999), INICIARAM DILIGÊNCIAS IMEDIATAS COM O FITO DE ENCONTRAR OS SUSPEITOS DA EMPREITADA CRIMINOSA. EM CONVERSA COM A VÍTIMA, FOI-LHES APRESENTADO UM COMPROVANTE BANCÁRIO DA TRANSAÇÃO FEITA DURANTE O CRIME PARA UM PIX VINCULADO A VANESSA MONTEIRO PEREIRA, INSCRITA NO CPF 960.571.142-72. ALÉM DISSO, FOI OBTIDA UMA IMAGEM NA QUAL É POSSÍVEL VER 2 HOMENS E 1 UMA MULHER, SAINDO DE UM CARRO DE APLICATIVO E INDO EM DIREÇÃO AO LOCAL DO CRIME. AS INVESTIGAÇÕES AINDA APONTARAM QUE VANESSA PODERIA ESTAR EM SUA RESIDÊNCIA NO BAIRRO JARDIM SANTA RITA. EQUIPE, ENTÃO, FOI AO LOCAL E VIU UMA PESSOA COM AS CARACTERÍSTICAS DE VANESSA ENTRANDO NUMA CAMINHONETE COM UM HOMEM. FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO DO VEÍCULO E, EM MOMENTO OPORTUNO, FOI POSSÍVEL CONFIRMAR QUE SER VANESSA (PESSOA QUE RECEBEU OS VALORES). DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL, ELA DISSE QUE TINHA EMPRESTADO SUA CONTA PARA A SUA AMIGA GABRIELY VITÓRIA DE ARAUJO DA SILVA DEPOSITAR UM VALOR ORIUNDO DE UM "CORRE". AINDA SEGUNDO ELA, GABRIELY MANDOU A QUANTIA DE 4500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) POR VOLTA DAS 5 HORAS DA MANHÃ E POSTERIORMENTE FORAM(GABRIELY, VULGO GABI, O NAMORADO DA GABRIELY QUE SE CHAMA RIAN WALLACE MARTINS GONÇALVES E A SUSPEITA VANESSA) A UM CAIXA ELETRÔNICO NO MERCADO AURORA(DA AVENIDA ANDRÉ MAGGI) PARA SACAR O VALOR AINDA PELA MANHÃ. DESSA FORMA, FOI-LHE DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME PRATICADO E CONDUZIDA A ESTA DELEGACIA SEM O USO DE ALGEMAS.”.

Os Investigadores de Policia, JEAN CLEYTON DA SILVA e ELDER DENCATE DA SILVA, ratificaram as informações contidas no Boletim de Ocorrência n° 2025.159071.

Interrogadas, GABRIELY VITÓRIA DE ARAUJO DA SILVA e VANESSA MONTEIRO PEREIRA, optaram por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dos elementos concretos juntados ao presente auto flagrancial, observa-se a gravidade concreta da conduta perpetrada pelas flagranteadas, o que confirma a necessidade de segregação para garantir a ordem pública.

Outrossim, registre-se que a custodiada VANESSA possui registro criminal negativo, veja-se, inclusive cumprindo medidas cautelares, entre elas o monitoramento eletrônico, no Inquérito Policial n° 1011529-34.2024.8.11.0015, em trâmite perante este Juízo, circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não vejamos:

[...]

A custodiada GABRIELLY, segundo relato da vítima, estava presente no momento do roubo, ato praticado com extrema violência, pois subjugou o casal de idosos, que foram amarrados e ameaçados para que entregassem os bens, além de obrigados a realizarem pix em favor do grupo criminoso.

[...]

Desta feita, entendo que a ordem pública se encontra violada pela(s) indiciada(s) que prossegue na prática de delitos, mesmo sendo advertido de que poderia retornar ao cárcere. A sua conduta desajustada me faz concluir que a única alternativa eficaz é a sua segregação.

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito, a sua repercussão na sociedade e a sua periculosidade comprovada pela recalcitrância evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese versanda a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo indiciado.
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID
195442046 - fls. 5/13
, PJE NU 1015935-64.2025.8.11.0015).

Em 2.6.2025, a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

DE SINOP ofereceu denúncia em face da paciente [GABRIELY VITÓRIA DE ARAÚJO DA SILVA] e da corré [Vanessa Monteiro Pereira] por roubo simples, roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca, extorsão qualificada mediante a restrição de liberdade, tudo praticado contra idoso, além de organização criminosa armada, com participação de adolescente, e corrupção de menores – art. 157, “caput”, c/c art. 157, § 2º, II, V e VII, c/c art. 61, II, “h”, art. 158, § 3º, c/c art. 61, II, h, todos do Código Penal, art. 2º, “caput” c/c art. 2º, § 4º, I, ambos da Lei nº 12.850/2013 e art. 244-B, “caput” c/c art. 244-B, § 2º, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 196112712,
PJe NU

1015935-64.2025.8.11.0015).

Em 9.6.2025, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e manteve a prisão preventiva da paciente nestes termos:

“[...] II - DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Em observância ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz deve revisar os fundamentos da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, passo a reanalisar a segregação cautelar das acusadas GABRIELY VITÓRIA DE ARAÚJO DA SILVA e VANESSA MONTEIRO PEREIRA.

Pois bem. Em que pese o decurso do aludido lapso temporal, entendo estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelas denunciadas e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09- 2018).

Ainda, é pacífico o entendimento de que a necessidade de interromper a autuação dos integrantes de organizações criminosas justifica a decretação da prisão preventiva, de modo que a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de ORCRIM, que demonstra estar em plena atividade, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma do artigo 282, §§ 5º e 6º, e art. 316, ambos do Código de Processo Penal, o que não se verificou, razão pela qual MANTENHO a prisão preventiva de GABRIELY VITÓRIA DE ARAÚJO DA SILVA e VANESSA MONTEIRO PEREIRA.

[...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 196957047, PJE NU 1015935-64.2025.8.11.0015)

Pois bem.

A prisão preventiva está consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas a paciente, a qual teria praticado roubo, em concurso de agentes, durante a madrugada, com restrição de liberdade das vítimas [2 (dois) idosos] sob constantes ameaças de morte, incluindo menor de 18 (dezoito) anos, tendo sido subtraído um veículo Honda Civic, uma televisão grande, dois aparelhos celulares, um notebook e R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), bem como por, possivelmente, constituir organização criminosa com a participação de adolescentes.

A forma de execução do crime [subtração de bens de considerável valor, mediante concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas] constituem fundamento idôneo para a segregação cautelar (STJ, AgRg no HC nº 909.480/GO, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, 30.10.2024; TJMG,
Habeas Corpus Criminal
nº 1.0000.13.046414-2/000, Rel. Des. Pedro Vergara, 5ª Câmara Criminal, 12.11.2013)

Ademais,

a gravidade das condutas atribuídas à paciente e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel.

Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020), “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura” (STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 26.10.2020).

Logo, o ato judicial impugnado encontra-se justificado em pressupostos da prisão preventiva.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC nº 712.443/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato – 29.3.2022).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
www.tjmt.jus.br)
.]

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que
a paciente teria envolvimento no planejamento do assalto, visto que trabalhou como diarista para as vítimas e repassou, em tese, informações para os executores do roubo [“
era fácil roubar [...] pois eram dois velhos”
], consoante declarações de Marcos Gabriel Silva de Souza, adolescente infrator, a revelar maior reprovabilidade da conduta e a necessidade de se
“resguardar a ordem pública
” (STJ, RHC nº 54.967/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - 5.3.2015; AgRg no HC 658.035/SC - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 7.6.2021).

Assim sendo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes, em análise perfunctória.

No tocante à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Ayla Antonella Araujo Martins, de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de idade, e Wallace Gabriel Araujo Martins, de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de idade (ID 289014891/

289014892).

Todavia, o c. STJ possui entendimento de que
“emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa é circunstância que excepciona o comando coletivo emitido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP”
(AgRg no HC n. 756.092/SP, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado – 30.9.2022).

Ademais, há registro que as crianças encontram-se sob os cuidados da avó materna, inexistindo elementos de convicção aptos a demonstrar a vulnerabilidade intrafamiliar e social das crianças.

Note-se que o estado de saúde da avó materna [procedimento cirúrgico no ombro]
não se mostra suficiente para autorizar a prisão domiciliar da paciente, sobretudo ao considerar sua excepcionalidade nos crimes cometidos com violência e o desconhecimento sobre a estrutura familiar, consistente na presença de familiares aptos a cuidar e prover as crianças.

Noutro giro, atente-se que o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças, a recomendar ao Juízo singular que diligencie sobre as condições e cuidados prestados aos filhos da paciente, após sua prisão
(
TJMT, HC 1002743-12.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 6.2.2025).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com nota recomendatória ao Juízo singular para que determine a elaboração de Relatório Psicossocial, incumbindo o Conselho Tutelar local adotar as medidas de proteção previstas no ECA, para cuidado das crianças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025